Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-90.1990.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000001-90.1990.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MADALENA JONES SANTOS LORENZO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDI

APELADO: RAIMUNDO COSTA PASSOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS, FRANCO SERTORIO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Raimundo Costa Passos, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, condenando ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, sustentou a necessidade de suspensão formal do feito e de intimação específica do exequente, defendeu a inexistência de inércia processual e requereu, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da prolongada paralisação útil da execução; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente configura-se quando, frustradas as diligências para localização do devedor ou de bens penhoráveis, o exequente permanece sem promover atos efetivos aptos à satisfação do crédito durante o prazo prescricional aplicável.

4.

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566 estabelece que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do executado, independentemente de decisão judicial formal suspendendo o processo.

5.

O ato judicial de suspensão da execução possui natureza meramente declaratória, não constituindo requisito indispensável para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

6.

Requerimentos reiterados de pesquisa patrimonial ou de mero prosseguimento processual, desacompanhados de resultado útil à satisfação do crédito, não impedem a consumação da prescrição intercorrente.

7.

A perpetuação da execução sem perspectiva concreta de satisfação do crédito viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da razoável duração do processo.

8.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o fato de que o executado deu causa ao ajuizamento da execução ao descumprir espontaneamente sua obrigação.

9.

A redação do art. 921, § 5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do executado, independentemente de suspensão formal do processo.

2.

Requerimentos genéricos de prosseguimento da execução ou de novas pesquisas patrimoniais sem resultado útil não interrompem a prescrição intercorrente.

3.

A extinção da execução por prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais após a vigência da Lei nº 14.195/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 921, § 4º e § 5º, 924, V, 925 e 931. CC, art. 206, § 5º, I. Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 12.09.2018. STJ, REsp nº 2.147.578/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 12.03.2025. STJ, AgInt no AREsp nº 2.669.159/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025. TJMG, Apelação Cível nº 6004229-64.2015.8.13.0024, rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 16.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

0000001-90.1990.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras, em que figuram, como Apelante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como Apelado,

RAIMUNDO COSTA PASSOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.